Tribunal: STF
Processo: HC 234288
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de WALLACE APARECIDO DA SILVA SANTOS contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Cautelar Inominada Criminal n. 2184868-79.2023.8.26.0000).



    Extrai-se dos autos que o paciente denunciado pela suposta prática dos delitos de roubo mediante emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas e associação criminosa, sendo decretada sua prisão preventiva.



    Em 20/10/2020 foi-lhe deferida a liberdade provisória.



    Contra a decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, assim como medida cautelar inominada buscando conferir-lhe efeito suspensivo.



    A liminar foi deferida (e-STJ fls. 26/29), sendo o paciente preso preventivamente em 13/9/2023.



    No presente writ, a defesa alega que ‘não existem provas nos autos que confirmem que ele tenha adentrado efetivamente a residência da vítima’ (e-STJ fl. 2), tido conhecimento de que se tratava de um roubo ou participado de alguma forma do delito.



    Ademais, sustenta que não foi condenado definitivamente nos outros delitos a ele imputados. Argumenta que ele já permaneceu preso preventivamente por 9 meses.



    Defende que não estão presentes fundamentos idôneos e contemporâneos para justificar a prisão. Argumenta que não é cabível a utilização de cautelar inominada para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.



    Ressalta suas circunstâncias pessoais favoráveis.



    Requer, em liminar e no mérito, a superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF para que a prisão seja revogada.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    No caso, assim se manifestou o Relator ao deferir a liminar (e-STJ fls. 26/29):



    WALLACE está sendo acusado da prática de delitos gravíssimos, praticados, em tese, com grave ameaça contra a vítima, exercida mediante emprego de arma de fogo, além de restrição da liberdade e concurso de pessoas.



    Segundo consta da denúncia (fls. 01/03 dos autos de origem), WALLACE, agindo em concurso com outros indivíduos, subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima Kelly Cristina Gallego Massaro, bens que guarneciam sua residência. Consta, ainda, que os acusados associaram-se com o fim específico de cometer crimes.



    Segundo apurado, WALLACE, utilizando-se da condição de ex-funcionário da empresa ‘Claro/Net’, conseguiu interromper o sinal de rede da residência da vítima. Em razão disso, Kelly entrou em contato com a empresa solicitando uma assistência técnica. Nesse ínterim, WALLACE, alterou a data da visita técnica agendada para que ele, juntamente com os outros dois réus, pudesse praticar o roubo. No dia 25 de novembro de 2019, por volta das 09h44, os assaltantes teriam comparecido à residência da vítima, utilizando uniformes da empresa e obtendo, assim, autorização para adentrarem na residência. Alguns minutos depois, anunciaram o roubo e, mediante o emprego de arma de fogo, amordaçaram a vítima e sua genitora, subtraindo os bens do imóvel. Após aproximadamente duas horas, as vítimas conseguiram se desvencilhar e acionaram a Polícia Militar.



    Decretada a prisão preventiva durante o curso das investigações, foi concedida a liberdade ao acusado em 20/10/2020, ‘considerando-se que não havia previsão da retomada integral dos trabalhos presenciais nas dependências do fórum, bem como a manifestação da vítima de que não poderia comparecer à audiência presencial em razão da pandemia COVID19’ (fls. 677, autos de origem).



    Pois bem.



    Observo que as circunstâncias do caso são reveladoras da gravidade concreta do delito, sobretudo diante do relatório final de investigações (fls. 50/57, autos de origem) que, inclusive, deu supedâneo ao oferecimento e posterior recebimento da denúncia destacando-se, aliás, a confissão do acusado.



    Com efeito, o crime de roubo é gravíssimo, traz temor e intranquilidade ao meio social e, por isso, quem o pratica deve ser excluído do benefício de responder ao processo em liberdade, sendo certo que os delitos contra o patrimônio, têm sido, cada vez mais, motivo de insegurança e desassossego para a comunidade, abalando o convívio em sociedade, razão pela qual devem ser devidamente reprimidos pelas autoridades.



    Além disso, o crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 anos, estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Isso não bastasse, o Parquet informou, nos autos originários em 04/07/2023 (fls. 823), ‘(...) a existência de investigação criminal em andamento em face de WALLACE APARECIDO DA SILVA SANTOS e demais investigados, acerca de envolvimento em delitos cuja vítima é a empresa CLARO e seus clientes, demonstrando, em tese, reiteração de condutas delitivas que se protraem no tempo, com grande número de vítimas (autos 1511750-66.2023.8.26.0050, 15ª Vara Criminal da Capital).’.



    Há, portanto, fundamento para o novo pedido de decretação da custódia cautelar, diante da notícia da prática reiterada de crimes, inclusive, contra a mesma vítima, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.



    Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular.



    Ressalte-se, ademais, que a defesa almeja adentrar em matéria de provas, ao alegar a inocência do paciente, providência que não seria possível sequer se não incidisse ao caso o óbice sumular mencionado.



    Ademais, não se verifica a presença de constrangimento ilegal patente a justificar o conhecimento da ordem de ofício. Ao menos em um juízo superficial, verifica-se tratar-se de crime extremamente elaborado, com indícios de especialização, inclusive sendo narrada a prática de outros delitos semelhantes, indicando contumácia. Portanto, a princípio, a prisão se mostra necessária para a manutenção da ordem pública.



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ‘é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva’ (HC n. 485.727/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019).



    Portanto, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.



    Entendo, dessa forma, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido.” (doc. eletrônico 6; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, determinando a revogação da prisão preventiva.



    Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao requerente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo se a liberdade provisória ao paciente, para que, responda a inquérito policial, auto de prisão em flagrante ou processo penal em liberdade, e não preso.



    Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente.



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.” (doc. eletrônico 1, pp. 27-28).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator